Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700793-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA BARROS DE OLIVEIRA AGRAVADO: GALERIA PRIME ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BANCAS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, executada, AMANDA BARROS DE OLIVEIRA, representada pela Defensoria Pública, em face da decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD sobre os valores de R$ 163,57 em conta bancária. Em suas razões recursais (ID. 67810203), a executada agravante, em suma, discorre sobre a impenhorabilidade por ter como origem a pensão alimentícia paga pelo genitor ao filho em comum, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Alega que o extrato apresentado demonstra o recebimento do valor alimentício e que os demais créditos na conta são irrisórios para fins de descaracterizar a natureza do valor penhora e consequentemente sua impenhorabilidade. Pleiteia a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para que seja realizado o desbloqueio e restituição do numerário constrito. No mérito, pleiteia a reforma em definitivo da decisão agravada com a desconstituição da penhora. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da tutela pretendida em caráter liminar. Isso porque, não se verifica a existência de perigo de dano irreparável, uma vez que o Juízo a quo, embora tenha determinado a eventual liberação do valor penhorado mediante a transferência para a conta bancária de outro juízo, nos termos da decisão agravada, condicionou tal determinação, expressamente, à preclusão da decisão, a qual ocorrerá somente com o trânsito em julgado do presente recurso. Logo, não há qualquer risco de movimentação de valores antes da análise desse agravo de instrumento pelo Colegiado. Outrossim, em risco inverso, a concessão da tutela de urgência, com a determinação de imediato desbloqueio da verba penhorada em questão, esgotaria o objeto do recurso antes do julgamento do mérito pelo órgão colegiado. Neste contexto, uma vez mantido o bloqueio judicial, deve-se prosseguir com a regular tramitação do processo. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se, ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta ao agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora